Tribunal: TJES
Processo: 0000467-48.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-48.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MAGALHAES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL.

ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR.
NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO
CPP.
IRRELEVÂNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar - c
erceamento de
d
efesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP
: O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida.

3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior.

5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP.

6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000467-48.2018.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS MAGALHAES PEREIRA, ELESSON TEIXEIRA, WANDERSON DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLHINY DE JESUS OLIVEIRA - ES29094

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELESSON TEIXEIRA
e

MATEUS MAGALHÃES PEREIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Mucurici/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados quanto a prática do crime de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, CP), por insuficiência de provas (art. 387, VII, CPP), e os CONDENOU pela prática dos crimes de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e pelo transporte de veículo para outro Estado da Federação, em continuidade delitiva (CP, art. 157, §2º, I, II e IV, c/c art. 71), corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/90) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, II), tudo na forma do concurso material (art. 69, CP), o primeiro, às penas de 07 (sete) anos e 02 (dois) de reclusão e 06 (seis) meses detenção, em regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e, o segundo, às penas de 07 (sete) anos e 02 (dois) de reclusão e 06 (seis) meses detenção, em regime inicial semiaberto, e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Na mesma oportunidade, foi o corréu WANDERSON DE ALMEIDA FERREIRA condenado pela prática dos mesmos crimes, às penas de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, e absolvido, de igual maneira, da prática do outro crime. Embora devidamente intimado, manifestou o desejo de não recorrer do comando sentencial (fl. 464).

DA PRELIMINAR

Cerceamento de Defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP.

Inicialmente, a defesa dos acusados suscita a nulidade do feito, sob a alegação de que o reconhecimento das vítimas se deu em desconformidade aos preceitos legais.

Sem razão, contudo.

A este respeito, importante consignar que, a meu ver, tal ato, embora realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como se verá a seguir.

Como se sabe, as regras previstas no art. 226 do CPP não são absolutas. Bem por isso, tenho que o reconhecimento feito pelas vítimas, ainda que realizado de maneira distinta das formalidades estatuídas na aludida norma, é válido e em nada macula a prova coligida em desfavor dos acusados, haja vista que corroborado pelas demais prova dos autos.

Nestes termos,
REJ
EITO A PRELIMINAR
, e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Aqui, a defesa insurge-se, apenas, em relação aos crimes de roubo praticados, de modo que requer: [1] a absolvição dos acusados diante da alegada insuficiência de provas; [2] o decote das qualificadoras; [3] a fixação das penas-base para os mínimos legais; e [4] a isenção das penas de multa, em razão da hipossuficiência financeira dos apelantes.

Em brevíssima síntese, relata a denúncia que no dia 24 de fevereiro de 2018, na Estrada rural que liga o Assentamento Córrego da Laje a Ponto Belo, os apelantes e o outro corréu (não recorrente), na companhia de um menor e outro elemento não identificado, armados com armas caseiras, revólveres e uma arma longa, mediante grave ameaça, abordaram o veículo onde estavam 05 (cinco) vítimas, todos familiares.

Após a abordagem dos ofendidos, sob ameaças de morte e constante mira de armas de fogo, os acusados subtraíram dinheiro, pertences (roupas e acessórios) e aparelhos celulares. Ainda foi ordenado que as vítimas deitassem no chão da estrada durante a execução do roubo.

Q
uanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes de roubo são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelos boletins unificados às fls. 20/22, 59/62, pelo auto de reconhecimento de fls. 25, 29, 32, 36, 41, 50/51, pelo auto de apreensão de fls. 27 e 68, pelo auto de restituição/entrega de fl. 69, bem como pela prova oral colhida, notadamente pelos depoimentos judiciais das 05 (cinco) vítimas, a saber, MARCOS MOTA OLIVEIRA (fl. 357), LEIDIANE ALVES FERREIRA VIEIRA (fl. 358), VINÍCIUS GONÇALVES MOTA (fl. 359), EDEILSON VIEIRA MOTA (fl. 360) e EMERSON ALVES MOTA (fl. 361), onde relatam com detalhes o traumático episódio vivido por elas, as quais reconheceram tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, que os apelantes, o corréu (fotografias de fls. 51, 55 e 56), e o menor R. F. D. S. (fotografia de fl. 29), foram os autores e responsáveis dos crimes em tela.

Oportuno ressaltar que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorreu no presente caso.

De todo modo, além das declarações firmes e seguras das vítimas, tem-se o depoimento do Policial Civil que participou da investigação dos crimes, ALTAIR SAMPAIO DE SOUZA, onde, em Juízo (fls. 355/356), relatou que foi encontrado o documento de identidade do menor envolvido dentro do veículo subtraído, bem como, que presenciou as vítimas reconhecendo ele e o corréu WANDERSON, através de fotografias, como coautores do roubo noticiado na denúncia.

Vale dizer que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, conforme ocorreu no caso em tela.

Acrescentando, o taxista de Nanuque/MG, que conduziu os autores para o roubo em Mucurici/ES, Sr. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO (fl. 60), sem saber previamente do intento criminoso, também, imputou a coautoria aos acusados, reconhecendo-os na mesma linha dos ofendidos.

Não bastasse, tem-se, ainda, a confissão (extrajudicial e judicial) do próprio menor, onde afirmou que após subtrair partes mais importantes e reutilizáveis do veículo, na mesma noite dos fatos, eles abandonaram-no e atearam fogo nele em um terreno baldio, já em Nanuque/MG.

De fato, devem ser mantidas as condenações dos acusados.

Avanço, então, à dosimetria das penas, oportunidade em que serão analisados os demais pedidos formulados na apelação, repito, tão somente em relação aos delitos de roubo.

Quanto ao pedido de redução da
s
pena
s
-base para o
s
mínimo
s
lega
is
,
tenho que ele está prejudicado, porquanto o sentenciante já fixou as penas basilares neste patamar.

Q
uanto ao pedido de decote das qualificadoras
, também tenho por inviável, pois o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo na prática do delito patrimonial e o transporte do veículo para o Estado de Minas Gerais se encontram suficientemente demonstrados pela prova oral colhida, conforme visto acima.

Por fim,
em relação ao pedido de isenção da pena de multa, em razão de hipossuficiência econômica
dos apelantes
, também não há como provê-lo, pois, a pena de multa integra o preceito secundário do crime de roubo, sendo inerente à condenação, não havendo possibilidade de ser isentada ou decotada, nem mesmo em virtude da falta de recursos dos apelantes para adimpli-la.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso